Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-53.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011978-53.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), SAMER LIANDRO CARVALHO - CPF: 025.066.791-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011978-53.2023.8.11.0006

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SAMER LIANDRO CARVALHO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão - 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Samer Liandro Carvalho.

SENTENÇA
:
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve a intimação de seu advogado quanto à determinação de pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção.

Argumenta que para que haja extinção do feito por abandono da causa, além da intimação pessoal da parte autora, necessária a eletrônica, em nome do advogado, o que não ocorreu no caso em exame.

Pugna pela anulação da sentença de extinção, com o consequente retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se
é caso de reconhecer a necessidade de intimação do advogado, além da intimação pessoal da parte, para manifestar nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC
.

Na origem, a lide advém do Contrato de Abertura de Crédito, com Alienação Fiduciária em Garantia, sob no. 578154196, em que o requerido ficou inadimplente com o pagamento das parcelas, sendo deferida liminar para busca e apreensão do veículo alienado.

Consta que para o cumprimento de mandado de busca e apreensão veicular exige-se o pagamento de duas diligências de oficial de justiça, momento em que a parte autora foi intimada, por meio eletrônico, para realizar o pagamento da complementação da diligência, e quedou-se inerte.

Ato seguinte, para fins de intimação pessoal, foi enviada carta registrada no endereço da empresa autora, que foi devidamente recebida, conforme AR juntado aos autos (Id. 216179758), e novamente manteve-se inerte.

Decorrido o prazo, sobreveio à sentença de extinção por abandono, objeto deste recurso.

Verifica-se que houve apenas a intimação pessoal, da decisão que ordenou à parte autora a realizar
o pagamento de complementação da diligência de oficial de justiça, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão veicular
, sob pena de extinção. Não houve, assim, a intimação do advogado.

Essa Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação no 1000469-59.2019.8.11.0041, julgada por esta e. Câmara em 26/01/2022:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC,
é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.”
(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação tenha sido realizada para os patronos da empresa autora.

Dessa maneira, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024